Tribunal: TJSP
Processo: 2221357-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Hipótese dos autos na qual a autonomia patrimonial da pessoa natural em relação à sociedade executada foi reconhecida em julgamento colegiado – Decisão agravada que determina o levantamento da penhora, consignando tratar-se de mero cumprimento da determinação colegiada – Inconformismo recursal que pretende a condenação do agravado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Hipótese dos autos na qual a autonomia patrimonial da pessoa natural em relação à sociedade executada foi reconhecida em julgamento colegiado – Decisão agravada que determina o levantamento da penhora, consignando tratar-se de mero cumprimento da determinação colegiada – Inconformismo recursal que pretende a condenação do agravado (exequente) na verba honorária
– Descabimento – Orientação jurisprudencial no sentido de admitir o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado somente na hipótese de êxito da exceção, com o reconhecimento da improcedência da pretensão executória do credor e extinção do processo – Manifestação apresentada sob denominação de exceção de pré-executividade que, na verdade, trata-se de notícia acerca do resultado do julgamento trazida aos autos – Natureza e peculiaridade da prestação jurisdicional buscada pelo recorrente alcançada em momento anterior, não permitindo a fixação da verba honorária buscada – Decisão singular mantida – Agravo não provido.

Dispositivo: Negam provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2221357-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ARLINDO
ANGELO RIBEIRO,
é
agravado SALUSTIANO MARINHO
PARANHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E ARALDO TELLES.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221357-23.2020.8.26.0000 -Voto no 40.526
2
VOTO No
: 40.526 (EMP-DIG)
APEL. No
: 2221357-23.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: ARLINDO ANGELO RIBEIRO
AGDO.
: SALUSTIANO MARINHO PARANHOS
INTDA.
: ARLU ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA. ME
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
Hipótese dos autos na qual a
autonomia patrimonial da pessoa natural em relação à
sociedade executada foi reconhecida em julgamento
colegiado
Decisão agravada que determina o
levantamento da penhora, consignando tratar-se de
mero cumprimento da determinação colegiada

Inconformismo recursal que pretende a condenação do
agravado (exequente) na verba honorária
Descabimento
Orientação jurisprudencial no
sentido de admitir o arbitramento de honorários
advocatícios em favor do executado somente na hipótese
de êxito da exceção, com o reconhecimento da
improcedência da pretensão executória do credor e
extinção do processo
Manifestação apresentada sob
denominação de exceção de pré-executividade que, na
verdade, trata-se de notícia acerca do resultado do
julgamento trazida aos autos Natureza e peculiaridade
da prestação jurisdicional buscada pelo recorrente
alcançada em momento anterior, não permitindo a
fixação da verba honorária buscada
Decisão singular
mantida Agravo não provido.
Dispositivo: Negam provimento ao recurso.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Arlindo
Angelo Ribeiro. , dirigido à r. decisão proferida pelo Dr. Jomar Juarez
Amorim, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara Cível da do Foro Regional III
Jabaquara, Comarca de São Paulo (fl. 393), que julgou acolheu a
“objeção de pré-executividade” (fl. 314-322) oposta na “execução de
sentença” que lhe move o Sr. Salustiano Marinho Paranhos.
Em consonância com a r. decisão, o ilustre Magistrado
de primeiro grau, entendeu incabível o arbitramento de honorários
advocatícios de sucumbência, por se tratar de mero cumprimento de
acórdão:
Diante da omissão do credor, e considerando o teor do
acórdão exarado no AI 2183436-69.2016, acolho as petições
de fls. 314-322 e 379-382, determinando em consequência o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221357-23.2020.8.26.0000 -Voto no 40.526
3
levantamento da penhora sobre o imóvel (fl. 228), sem
sucumbência por se tratar de mero cumprimento da
decisão de segunda instância. Para exame da penhora
sobre
o
faturamento
(fl.
392),
junte
documentos
comprobatórios de que a sociedade encontra-se ativa no
mercado. Int.
Na minuta recursal defende-se que em vista do
acolhimento da exceção de pré-executividade, deve-se arbitrar honorários
advocatícios em razão da sucumbência, com previsão legal no artigo 85, §
1o do CPC15.
Preparo em fl. 17-18.
Recurso tempestivo.
É o relatório do necessário.
Dispensa-se o cumprimento do disposto no art. 1.019,
inciso II, por não vislumbrar prejuízos ao agravado, conforme razões de
decidir a seguir.
Inicie-se o julgamento virtual.
I. DOS CONTORNOS RECURSAIS
Neste recurso pretende-se, apenas, a condenação do
exequente, ora agravado, ao pagamento de verba honorária em razão da
r. decisão em fl. 393 dos autos de origem, que determinou o levantamento
da penhora incidente sobre bem imóvel do agravante.
Incontroversa a liberação das constrições havidas sob
o patrimônio do agravante, mantendo-se o direcionamento da execução
apenas à pessoa jurídica.
Não
obstante,
o
mérito
relativo
à
autonomia
patrimonial do agravante restou resolvido em anterior julgamento, no
qual esta C. Corte, sob relatoria deste Julgador, decidiu que a pessoa
jurídica parcialmente dissolvida deve ressarcir os haveres do exequente:
APURAÇÃO DE HAVERES
Decisão agravada que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221357-23.2020.8.26.0000 -Voto no 40.526
4
entendeu legítimo o prosseguimento do cumprimento de
sentença sobre o patrimônio do sócio remanescente

Impropriedade Pessoa jurídica que, ainda que não tenha
figurado formalmente no polo passivo da ação de
conhecimento, é a legitimada a responder pelos haveres do
sócio dissidente
Autonomia patrimonial da pessoa
jurídica
Correta a argumentação recursal quanto à
impossibilidade de a execução de sentença alcançar o
patrimônio do sócio réu, pois não incidente nenhuma
hipótese excepcional Exegese dos artigos 50 do CC e 601
do CPC
Entendimento singular reformado
Agravo
provido. DISPOSITIVO: Deram provimento ao agravo de
instrumento.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2183436-69.2016.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Negrão;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/08/2018; Data de Registro:
14/08/2018)
Aludido julgamento ocorreu em 14 de agosto de 2018
em e a execução iniciou-se no ano de 2016.
O agravante qualifica a pretensão do agravado como
“destituída de freios inibitório seguros e propenso a tangenciar a lei”,
entretanto, o que se verifica no caso dos autos é que na qualidade de sócio
remanescente da devedora, o recorrente não se mostrou colaborativo com
o deslinde do feito. Os inúmeros incidentes e desmedido litígio entre as
pessoas naturais envolvidas refletiram-se contraproducentes no processo,
nos termo já alertados por este relator ao consignar o “tumulto e confusão
na interpretação dos preceitos legais, e institutos relacionados”.
Não se desconhece o entendimento da jurisprudência
convergente ao arbitramento da verba honorária em situações nas quais a
exceção de pré-executividade é conhecida, tem o mérito resolvido com
decisão de procedência e, por consequência, improcedência da execução.
Em tais condições, não se revela teratológico fixar a verba honorária a ser
suportada pelo exequente, conforme entendimento deste E. Tribunal e,
inclusive, desta relatoria:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Honorários de
sucumbência. Jurisprudência que encaminha para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221357-23.2020.8.26.0000 -Voto no 40.526
5
cabimento da condenação apenas nas hipóteses em que o
incidente é acolhido para julgar improcedente a execução.
Caso concreto em que o incidente foi acolhido apenas para
decotar excesso no valor executado, sem atingir a
pretensão executória. Mero incidente do cumprimento
provisório de sentença. Condenação descabida. Recurso
desprovido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2094194-60.2020.8.26.0000; Relator (a): Araldo Telles;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro: 19/06/2020).
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECTIVIDADE
SENTENÇA DE PROCEDENCIA E
EXTINÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

CABIMENTO. Orientação jurisprudencial no sentido de
admitir o arbitramento de honorários advocatícios em
favor do executado somente na hipótese de êxito da
exceção, com o reconhecimento da improcedência da
pretensão executória do credor e extinção do processo

Hipótese dos autos Valor dos honorários, contudo, que se
mostra excessivo Observância dos critérios estabelecidos
no art. 85, § 2o e § 8o, do Código de Processo Civil Valor
fixado em R$ 1.8000,00
Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso tão
somente para fixar os honorários advocatícios para a fase
atual
em
R$
1.800,00.
(TJSP;

pelação
Cível
0037391-87.2017.8.26.0100; Relator (a): Ricardo Negrão;
Órgão
Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro Central Cível - 18a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/06/2018; Data de Registro: 20/06/2018)
No mesmo sentido a definição da manifestação atípica
na doutrina:
Técnica pela qual o executado, no curso do próprio
procedimento
executivo,
e
sem
a
necessidade
de
observância dos requisitos necessários aos embargos do
devedor ou da impugnação, suscita alguma questão
relativa à admissibilidade ou à validade dos atos
executivos, que poderia ser conhecida de ofício pelo juiz.
Para tanto, exige, a jurisprudência, que a questão a ser
suscitada esteja dentre aquelas que poderia ser conhecidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221357-23.2020.8.26.0000 -Voto no 40.526
6
ex officio pelo juiz, e que, ademais, não seja necessária
dilação probatória para sua solução. Caso contrário,
ausente alguma dessas condições, não se admite alegação
da matéria pela via da exceção de pré-executividade,
cabendo, ao devedor, manejar embargos ou impugnação.”
(ARRUDA ALVIM, Novo contencioso cível no CPC/2015,
São Paulo: RT, 2016, p. 427).
No caso dos autos, entretanto, o Magistrado Singular
apenas determinou o levantamento da penhora incidente sobre o bem
imóvel do agravado, consignando tratar-se de “mero cumprimento da
decisão de segunda instância”. Com esse fundamento, deixou de condenar
o agravado na verba honorária.
Mostrou-se acertada a r. decisão singular.
Ainda que tal decisão tenha sido proferida após
noticiada a decisão Colegiada pelo recorrente em manifestação
denominada “exceção de pré-executividade”, o mérito da pretensão na
qual funda-se referida objeção foi conhecido e julgado nesta jurisdição,
qual seja, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica e a impossibilidade
de a execução de sentença alcançar o patrimônio do sócio, no caso, o
agravante.
Em outros termos, a manifestação em fl. 314-322 dos
autos de origem, embora denominada “exceção de pré-executividade”
apenas noticiou a existência de prévia decisão colegiada. Portanto,
natureza e a peculiaridade da prestação jurisdicional buscada pelo
recorrente foi alcançada em momento anterior.
Tratando-se de mera notícia trazida aos autos, a
objeção do agravante não permite a fixação da verba honorária buscada,
razão pela qual, o DD. Magistrado Singular apenas deu efetividade ao
julgamento anterior e autorizou o levantamento da penhora incidente
sobre o bem imóvel do recorrente.
Reafirma-se, ademais, que o pagamento dos haveres
incumbe à pessoa jurídica, contudo, pode ser excepcionalmente estendido
ao sócio remanescente, desde que observados os requisitos e formalidades
legais aplicáveis à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2221357-23.2020.8.26.0000 -Voto no 40.526
7
No caso dos autos, até o presente momento, não há
notícia de eventual discussão envolvendo a desconsideração da
personalidade jurídica da executada Arlu Esquadrias de Alumínio, razão
pela qual, o DD. Magistrado nada mais fez, senão observar as conclusões
do Órgão Colegiado, afastando a constrição havida sobre o bem do
recorrente.
II. DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR